Tribunal: CARF
Processo: 10920.727527/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.727527/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.558 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PRESTADORA DE SERVICOS AUGUSTUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-108.246, de 26 de junho de
2020, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.727527/2019-75
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727527/2019-75

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900805194,
de 12/09/2019 (fl.
32), o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Conforme Relatório de Pendências referente ao Termo de Exclusão do Simples
Nacional (fls. 34/36), os débitos geradores do Termo de Exclusão são débitos do
Simples Nacional, referentes aos períodos de apuração de 09/2013 a 05/2017 e 02/2019
a 04/2019.
Em sua defesa, protocolada em 07/11/2019, o contribuinte aduz, em suma, que efetuou
pedido de compensação dos débitos com crédito que lhe foi reconhecido pela própria
Receita Federal, decorrente de pedido de restituição de valores indevidamente retidos;
que o Juízo da 2a Vara Federal de Joinville concedeu segurança permitindo o
reconhecimento do crédito para posterior compensação (transcreve o inteiro teor da
sentença proferida na ação de mandado de segurança). Aduz, ainda, que é ilegal o uso
de tais meios para obrigar o contribuinte a recolher os débitos de forma antecipada; e
que a exclusão do Simples Nacional fundado em débitos contraria o artigo 170,
parágrafo único, da Constituição Federal. Ao final, requer que o procedimento de
exclusão do Simples Nacional seja sustado até a finalização do procedimento de
compensação, que ainda estaria em andamento. Anexa documentos.
A Equipe Regional do Simples Nacional da 9a Região Fiscal emitiu a informação fiscal
de fls. 42/43, no qual informa o seguinte quanto à alegação de compensação dos
débitos:
[...] No que diz respeito à compensação alegada, pleiteada no âmbito do processo
10920.722618/2019-44, verifica-se que o contribuinte apresentou condições à
compensação de ofício, motivo pelo qual a manifestação foi considerada como
discordância, nos termos da Informação prestada no Mandado de Segurança 5007037-
08.2019.4.04.7201, juntada a esse processo às folhas 40/41.
É o relatório.
A 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois a mesma não
demonstrou ter regularizado as pendências no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 08/07/2020 (e-fls. 50) e
apresentou recurso voluntário protocolizado no dia 07/10/2020 (e-fls. 53 a 56), reiterando os
fatos e fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade, destacando, em síntese, o
que segue:
I— OS FATOS
Conforme narrado pelo recorrente em sua impugnação proposta em primeira instância a
irresignação desde é pelo ato declaratório de exclusão do simples nacional, onde- Alega
a Fazenda Nacional, que por determinação do Termo de Exclusão do Simples Nacional
n, n°201900805194 de 12 de setembro de 2019, que a empresa citada acima se encontra
de forma irregular e está determinando que a partir de 01/01/2020, a empresa estará
excluída do Simples Nacional.
O motivo da exclusão é o atraso no pagamento do Simples Nacional.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727527/2019-75

As razões para a reforma da decisão são que a empresa já procedeu o pedido de
compensação com crédito que foi reconhecido pela própria Receita federal e a
retificação dos valores e efetuou o procedimento (pedido de compensação) para
cancelar tais valores junto ao banco de dados da receita federal, visto que conforme os
documentos que seguem em anexo o contribuinte possui um crédito junto a receita
federal que esta em processo de compensação.
II— DO DIREITO e DO MÉRITO
No mérito maior sorte possui o contribuinte.
Conforme declarado pelo Recorrente este efetuou o pedido através do sistema
"PER/DCOMP", para que fosse efetuado a restituição dos valores retidos
indevidamente, conforme processos indicados abaixo e fosse efetuado a compensação,
ou seja, a retenção de tais valores para a quitação da divida existente:
(...)
O pedido do recorrente é que se efetue a compensação do valor do crédito que este
possui e após seja constituído a valor residual remanescente para que este possa
proceder o pagamento, fato este que até o presente momento não foi feito pela Receita
Federal.
O próprio Juiz no Mandado de Segurança proposto pelo Contribuinte, citou a Súmula
213 do STJ, alegando que somente não poderia efetuar tal ato devido que a Receita
Federal não tinha até o presente momento apurado o valor a ser restituído, desta forma
não poderia ser feito a compensação:
(...)
Após a sentença o Contribuinte protocolou o requerimento de reconhecimento do
crédito e requereu que fosse efetuado a compensação com os valores devidos.
Desta forma é improcedente os valores devidos visto que o contribuinte possui valores a
serem compensados.
Diante de tais fatos entende o contribuinte que no mérito foi cumprindo o requerido.
III — DO PEDIDO
ISTO POSTO:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Termo de
Exclusão do Simples Nacional sob n° 201900805194, requer que seja reformado a
decisão que manteve o procedimento de exclusão do Simples Nacional até o final do
procedimento de compensação do crédito que o contribuinte possui com a Receita
Federal do Brasil, que se encontra em andamento, para que se apure o valor real devido,
e não se venha a causar um prejuízo irreparável ao Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727527/2019-75

Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900805194, de 12 de Setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos com a Fazenda Federal, sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 15 a 17 e 32).
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, não obstante outras
alegações de direito, a mesma destaca que aguarda a análise dos Per/Dcomp apresentados
(listando todos eles) para verificar o valor do seu crédito e apresentar Per/Dcomp para pagar os
débitos.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pois concluiu que
os débitos apontados não foram regularizados no prazo de até 30 (trinta) dias, vide trecho da
decisão recorrida abaixo:
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram a
emissão do Termo de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados,
conforme consta do extrato da consulta dos débitos após o prazo para regularização no
Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional (fls. 34/36).
Ademais, esses débitos permaneciam em cobrança em 21/02/2020, conforme consta do
extrato de consulta de fls 37/39. E, em recente consulta realizada no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil, em 17/06/2020, verificou-se que esses
débitos foram inscritos em dívida ativa da União em 11/05/2020, sob a inscrição no
91.4.20.012770-23 (processo no 12376 186205/2020-46), e continuavam em cobrança,
conforme se verifica pelo extrato abaixo reproduzido:
(...)
Quanto à alegada compensação dos débitos, conforme consta da informação fiscal da
Equipe Regional do Simples Nacional da 9a Região Fiscal (fls. 42/43), bem como da
informação prestada em Mandado de Segurança (fls 40/41), o contribuinte foi notificado
a se manifestar sobre a compensação de ofício, porém, no lugar de autorizá-la,
manifestou-se trazendo condições para realização do procedimento que não puderam ser
atendidas, razão pela qual a manifestação foi considerada como uma discordância, vez
que a compensação de ofício do crédito reconhecido com os débitos existentes somente
pode ser realizada na ordem de prioridade estabelecida pela legislação. Observe-se
ainda que, nos termos do §4o do artigo 89 da Instrução Normativa no 1717/2017, “na
hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a unidade da RFB
competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado”. Registre-se que, em relação ao mandado
de segurança impetrado pelo contribuinte, a teor da transcrição da sentença na própria
manifestação de inconformidade, a segurança foi concedida apenas para determinar que
o impetrado finalizasse a apreciação dos pedidos de restituição no prazo de 60 dias a
partir da intimação do julgado.
No recurso voluntário, a Recorrente repetiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, sobretudo repetiu o pedido para que a RFB efetue a análise das
compensações apresentadas, a fim de validar o valor do crédito em discussão e, após a análise
das compensações, seja constituído a valor residual remanescente para que a Recorrente possa
proceder o pagamento dos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional.
Em relação ao pedido formulado pela Recorrente, esse não poderá ser atendido,
pois não encontra respaldo na legislação competente. Vejamos.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727527/2019-75

A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727527/2019-75

II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Outrossim, a compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento (art. 9o da IN no 1953/2020). Ou
seja, se identificado inexistir o crédito, a homologação não ocorrerá e o Per/Dcomp constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
É oportuno esclarecer que o caso dos autos não trata de pedido de compensação
dos débitos motivadores da exclusão, mas sim de pedido de suspensão desse processo para se
verificar a existência de eventual crédito residual após efetivação das compensações. Esse
pedido, contudo, e conforme acima demonstrado, não encontra respaldo na legislação.
O objeto dos presentes autos é avaliar, nos moldes da legislação do Simples
Nacional (Lei Complementar no 123/2006), se o contribuinte regularizou as pendências
motivadoras da exclusão do Sistema Simplificado no prazo legal ou se existia fato que levasse à
suspensão da exigibilidade dos débitos.
A pendência de análise de Per/Dcomps, que não discutem os débitos motivadores
da exclusão, não podem ser considerada como suficiente para suspender a exigibilidade desses
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.558 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727527/2019-75

débitos, sob o argumento de eventual existência de crédito. Logo, não há como se manter essa
posição.
Ademais às e-fls. 34 e 36, foi juntado aos autos o relatório de pendências referente
ao Termo de Exclusão do Simples Nacional, através do qual se verifica que a relação de débitos
existentes após fim do prazo legal de regularização das pendências. Somando-se a esses
documentos, a DRJ destacou que esses débitos permaneciam em cobrança em 21/02/2020,
conforme consta do extrato de consulta de e-fls 37 a 39.
Pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
exclusão.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital